Tribunal: TJDFT
Processo: 0007963-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007963-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes para se manifestarem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 15641149, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, a começar pelo exequente. I. Brasília, 27 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador